Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-88.2018.8.26.0529
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE EMPENHO NÃO É TÍTULO EXECUTIVO – Acréscimos legais com base no Tema 810 do STF, a ser apurados mais detalhadamente na fase de cumprimento de sentença – Direito à cobrança bem delineado – Sentença de procedência mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003106-88.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA DE SÃO PAULO CODASP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa oficial rejeitada.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003106-88.2018.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.828
2
Voto no 33.828
Reexame Necessário no 1003106-88.2018.8.26.0529
Comarca: Santana do Parnaíba
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Requerente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
DE SÃO PAULO - CODASP
Requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM
JESUS
JUIZ: Raul Márcio Siqueira Júnior
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO DE COBRANÇA
NOTA DE EMPENHO NÃO É TÍTULO EXECUTIVO

Acréscimos legais com base no Tema 810 do STF, a ser apurados
mais detalhadamente na fase de cumprimento de sentença Direito
à cobrança bem delineado Sentença de procedência mantida
Remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de fls.
156/158 e 169/171, que julgou procedente a ação de cobrança, formulada pela
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP) em face
da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, condenando a segunda a
pagar para a primeira quantia certa (R$ 201.538,53), resultante de
descumprimento contratual, com os acréscimos legais na forma do Tema 810
do STF e verbas sucumbenciais (honorária advocatícia de 10% do valor da
condenação).
Não houve recurso voluntário (vide certidão de fls. 173), incidindo,
porém, na espécie o art. 496 do CPC/2015 havendo, pois, reexame necessário,
conforme bem determinado na pelo Cartório de primeiro grau (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003106-88.2018.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.828
3
É o relatório.
A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem lançadas
razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto, como se
estivessem aqui transcritas, para evitar fastidiosa repetição e nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ1.

Isso porque, conforme bem ali apontado, a Nota de Empenho
não é título executivo, tendo, por isso, a autora integral interesse de agir.
No mais, a prova documental trazida ao feito corrobora as
alegações da inicial, nada havendo a se obstar quanto à cobrança. E a questão
dos acréscimos legais deve ser mesmo detalhadamente apurada na fase de
cumprimento da sentença, observando-se o decidido pelo nosso Pretório
Excelso na Repercussão Geral do Tema 810. Finalmente, a distribuição dos
ônus da sucumbência também foi adequadamente tratada na sentença, que
deve subsistir íntegra, tal como lançada.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de
cobrança.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.